Tribunal: TJPA
Processo: 0827099-24.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827099-24.2023.8.14.0006

APELANTE: CAUA GONZAGA DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do uso de arma de fogo mesmo sem perícia técnica do artefato; (iii) determinar se é viável a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa deve ser reconhecida quando o agente é impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo que, no caso, o réu foi preso em flagrante no momento da subtração dos bens, dentro do estabelecimento, o que configura tentativa de roubo, sendo cabível a desclassificação e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.

4. A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, assim, como o réu agiu em concurso com outro agente, rendeu funcionários, conduziu-os à área interna da loja e iniciou a subtração dos bens, a redução deve ser fixada na fração mínima de 1/3.

5. A majorante do uso de arma de fogo prescinde de prova pericial quando houver robusto conjunto probatório que aponte o uso do artefato na prática do delito, com potencial efeito intimidador, como ocorreu na espécie.

6. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal no caso de incidência de circunstância atenuante, entendimento reafirmado na jurisprudência do STF e do STJ em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão em flagrante durante a subtração dos bens configura tentativa de roubo. 2. A ausência de perícia na arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando há prova suficiente do uso do artefato. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal conforme a Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 157, § 2º, II e § 2º-A, I;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJMG, ApCrim nº 1.0428.18.000088-0/001, Rel. Desa. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. 05.02.2019; TJPR, ApCrim nº 0008461-64.2016.8.16.0038, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, 3ª Câmara Criminal, j. 26.10.2018; TJCE, ApCrim nº 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cauã Gonzaga da Cunha apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2°-A, I, do CP (ID 23834381).

O apelante pugna pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP no patamar máximo. Além disso, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação a pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea (ID 23834393).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 23834399), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24597958).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém
pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada
, com fulcro no art. 14, II, do CP, sob o argumento de que o réu e seu comparsa foram surpreendidos por policiais ainda dentro do estabelecimento comercial, antes de terem a posse dos bens subtraídos.

Bem examinados os autos, verifica-se que o crime de fato não se consumou, pois o acusado foi preso em flagrante dentro da loja, durante a subtração da
res furtiva
. A esse respeito, convém destacar a prova testemunhal colhida em juízo, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A vítima
RAILDO LIMA MENDES
: Disse que foram duas pessoas que entraram em loja e, foram caminhando para o fundo de loja, onde eles abordaram um dos associados da loja. Disse que o réu e seu comparsa levou a vítima Vitor Hugo, levaram para dentro da área interna e, daí o depoente percebeu que era se tratava de um de um assalto em loja e, com isso acionou um dos policiais que estava com contato, disse que o agente que ele manteve contato veio em loja mais cedo e chegou até citar que é a loja estava sendo ali monitorada por um dos meliantes que era possível que nesse mesmo dia ou nos dias posteriores teria alguma ação de pessoas em loja. O depoente disse que ficou em um local acima da loja, que é uma área um e ficou observando por uma câmera. Então olhando por câmeras, o depoente disse que verificou que foram duas pessoas, um ele abordou o associado Vitor Hugo. Disse que os acusados entraram na primeira sala que é a sala da tesouraria, onde fica ali parte de alguns aparelhos celulares e outros ficou ali pela área interna mesmo, onde tem teria a copa ali da cozinha e na copa da cozinha ali tinha mais três associados (...) disse que o acusado chegou a abordar esses dois funcionários, ficaram ali um bom tempo, conversando, talvez ameaçando. Disse que os policiais chegaram em loja, primeiro um batalhão, depois chegaram reforços e, entraram dentro da loja e entraram na área interna. No momento que eles entraram, o depoente desceu da parte que estava fazendo o monitoramento. O depoente não chegou a ver quando iniciou os tiros, não soube informar quem começou, se foi o que estava fazendo aqueles rapazes que estavam dentro do refeitório ou os policiais. Disse que os dois assaltantes estavam armados. Tanto o que estava fazendo o Vitor Hugo na tesouraria quanto os que estavam no refeitório, que estava no refeitório junto com o Mateus e o João Lucas, os funcionários das lojas. Logo após passou um tempinho ali, ouvi sangue de barulho de tiro e foi ali. O depoente reconheceu o réu como um dos autores do delito.

A vítima
VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS
, disse que estava trabalhando no dia dos fatos e aí dois indivíduos entraram na loja e o abordaram e anunciaram o assalto. Disse que os dois assaltantes estavam armados e, pediram para ir na área interna, onde tivesse coisas que eles pudessem subtrair da loja. Disse que os assaltantes estavam a todo o tempo com aquela pressão, dizendo que ia dar um tiro. Afirmou que os dois assaltantes estavam armados e ele ouviu o tiro.

A testemunha
CARLOS ANDRE DE AMORIM ROSA

(testemunha policial),
disse em Juízo que era o comandante e foi o condutor da ocorrência que resultou na prisão do acusado. Disse que recebeu uma ligação de um número e, quando atendeu era o gerente das Lojas Americanas informando que a loja tinha sido invadida por dois elementos armados e que um deles estaria lá no depósito da loja cometendo o roubo. Então, como é próximo do local onde o depoente estava, os agentes se deslocaram até a referida loja. Disse que entrou em contato com outras viaturas via rádio, quando chegou lá nas Lojas Americanas, o depoente e mais uma outra guarnição. Disse que segurou um dos elementos que ia saindo da loja. Disse que só escutou os disparos de arma de fogo na parte de dentro da loja, ocasião em que viu que um dos acusados foi neutralizado. Disse que o réu CAUÃ fez refém um funcionário da loja dentro de uma dentro de uma sala. Disse que teve uma rápida negociação no local e, o acusado CAUÃ se entregou e, com ele foi encontrado alguns aparelhos celulares dentro da mochila e, um simulacro de arma de fogo e, com o indivíduo que realizou ao assalto, o que foi neutralizado pelos agentes, foi encontrado um revólver de calibre 38, salvo engano e algumas munições. Disse que o material apreendido foi apresentado na delegacia do Jaderlândia. Afirmou que o indivíduo que foi neutralizado era o que se encontrava com a arma de fogo e tinha feito disparos em cima dos 2 (dois) policiais que adentraram no local até o depósito. Disse que o réu CAUÃ fez refém um funcionário, dentro da loja em uma sala, tem até filmagem. Disse que o réu CAUÃ aparentava estar armado porque foi encontrado com ele um simulacro de arma de fogo”. (ID 23834381, págs. 3/4)

À vista disso, convém salientar que “para se consumar o delito de roubo é necessário que o agente finalize a ação, exercendo a violência ou grave ameaça contra a pessoa e subtraindo o bem”, de modo que tendo o apelante sido detido pela Polícia Militar enquanto ainda subraía os objetos, “impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal.” (TJMG,
ApCrim n. 10428180000880001
, Rel. Desa. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. 5.2.2019. No mesmo sentido: TJPR,
ApCrim n. 0008461-64.2016.8.16.0038
, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, 3ª Câmara Criminal, j. 26.10.2018)

Sem embargo, a definição do
quantum
de redução em razão do reconhecimento da tentativa deve ser analisada sob a perspectiva de quão perto o agente chegou da consumação do delito. Na espécie, como o réu percorreu quase todo o
iter criminis
, chegando muito próximo da consumação do delito, a fração de redução deve ser a mínima prevista, qual seja, 1/3.

Sob outro ângulo, no que se refere ao pleito pelo
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, não assiste razão à defesa.

Nesse particular, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito em tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência, e por consequência garantir o sucesso da empreitada criminosa.” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.000
1
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023)

Na hipótese dos autos, ainda que a arma de fogo não tenha sido periciada, restou comprovado a utilização do artefato pelos depoimentos das vítimas, cuja palavra reveste-se de especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie em que "o réu confessou que foi um dos autores do delito e ainda afirmou que agiu juntamente com outro indivíduo, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo e ainda arma de fogo real (revólver 32)", conforme consignado na sentença (ID 23834381).

Por fim, não subsiste o pleito de
fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel.para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Feitas essas considerações, passo a readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na fase intermediária, apesar do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade,
incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em
razão do disposto na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, mantidas as majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, reduzo a reprimenda de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, na fração de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP),
resultando na pena definitiva de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025